Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DOS RÉUS. NEXO DE CAUSALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO. INVIABILIDADE. DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO. DESDOBRAMENTO DA CONDUTA. TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES CAUSAIS. ART. 13, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONDUTA SOCIAL. DESEMPREGO. EXCLUSÃO. MULTA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Crime de latrocínio praticado por três réus. Morte da vítima ocasionada em razão de ter sofrido esfaqueamento. Alegação de demora no atendimento médico da vítima. Nexo de causalidade. As concausas supervenientes, as quais ocorrem em momentos posteriores às condutas dos agentes, mas, se forem originarias da própria conduta por estes praticadas, somente excluem suas responsabilidades, se houver rompimentos dos nexos de causalidade (art. 13, §1o, do CP). Caso contrário, quando a concausa relativamente independente superveniente não por si só produzir o resultado, permanecem como desdobramento da conduta praticada pelos réus, tendo aplicação a teoria da equivalência dos antecedentes causais, com a consequente manutenção do nexo de causalidade (art. 13, caput, do CP).
2. No caso vertente, a necessidade de prestação de atendimento médico à vítima consubstancia desdobramento da agressão perpetrada pelos acusados, de modo que eventual demora na prestação de socorro, que de modo geral não deve ser prestado por qualquer pessoa, e sim aguardar o atendimento oficial e profissional; ou até erros médicos em situações de emergências como estas, não afastam o nexo de causalidade referente ao crime de latrocínio.
3. Não procede ao pleito quanto ao reconhecimento da participação de menor importância quanto ao crime de latrocínio se restou demonstrado que o acusado desempenhou papel decisivo no deslinde da infração penal, configurando hipótese de coautoria.
4. O fato de o crime de latrocínio ter sido praticado mediante premeditação extrapola o comando do tipo penal, pois trouxe maior vulnerabilidade ao bem jurídico tutelado pelo tipo, permitindo a valoração da culpabilidade.
5. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal.
6. Dado parcial provimento ao recurso dos réus para redimensionar as penas pecuniárias e privativas de liberdade.